Tribunal: TJDFT
Processo: 0700018-58.2021.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA E DANO QUALIFICADO. PATRIMÔNIO PÚBLICO. VIATURA POLICIAL. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TESTEMUNHAS POLICIAIS. LAUDO PERICIAL. ATIPICIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. PERSONALIDADE. DECOTADA. QUANTUM DE AUMENTO. UM SEXTO. REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO À INDENIZAÇÃO PARA REPARAÇÃO DO DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviável a absolvição do réu quanto ao crime de dano qualificado (artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal), pois há robusto acervo probatório, com laudo pericial, no sentido de que ele danificou a viatura da Polícia Militar, causando avarias nos gradis e no forro do teto, durante o trajeto à delegacia.
2. O Supremo Tribunal Federal, a partir do julgamento do "Habeas Corpus" no 84.412/SP, passou a adotar o entendimento de que o princípio da insignificância tem como vetores: a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada.
3. A conduta do apelante ultrapassou o prejuízo financeiro sofrido pela instituição Polícia Militar, pois o bem danificado (viatura policial) ficou inutilizado até a perícia e possui inquestionável valor de relevância social, uma vez que é utilizado na segurança pública e destinado ao atendimento direto da população.
4. Afasta-se a valoração desfavorável da personalidade, ante o novo entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça de que esta circunstância judicial não pode ser analisada com base em condenações penais anteriores e a vida pregressa do autor (AgRg no REsp 1767696/DF). Ademais, não há elementos ou dados aptos para análise da personalidade do réu.
5. Em recentes julgados, o Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, bem como na segunda fase de dosagem para cada agravante, salvo se houver fundamento para a elevação em fração superior, o que não ocorreu no caso concreto.
6. O entendimento jurisprudencial prevalente é no sentido de que o dano moral advindo da infração penal contra a mulher no âmbito doméstico e familiar é “in re ipsa”, ou seja, ínsito à situação; pois a honra (subjetiva ou objetiva), a dignidade, e a integridade física são direitos da personalidade que, ao serem lesionados, ensejam reparação pecuniária, independentemente de prova de sofrimento, sendo as provas dos autos aptas a comprovar o nexo de causalidade entre as condutas em comento do réu e o dano delas decorrente.
7. Considerando a orientação do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o valor de reparação do dano moral deve ser arbitrado em montante que desestimule o ofensor a repetir a falta, sem constituir, de outro lado, enriquecimento indevido para a vítima, e, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, diante de não estar devidamente esclarecida a capacidade econômica do acusado, mostra-se razoável reduzir o importe para R$ 500,00 (quinhentos reais), sobretudo em razão de a indenização representar, nesta seara criminal, apenas o valor mínimo, que poderá ser complementado na esfera cível, acaso seja do interesse da vítima.
8. Recurso parcialmente provido.